Tribunal: TJMT
Processo: 0004085-04.2015.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0004085-04.2015.8.11.0040
RECORRENTE: MARCO AURÉLIO PARZIANELLO
RECORRIDO: SEMEATO S/A INDUSTRIA E COMERCIO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARCO AURÉLIO PARZIANELLO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 43446450):
“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUE DEVOLVIDO SEM PROVISÃO DE FUNDOS – DISCUSSÃO ACERCA DA CAUSA SUBJACENTE – IMPOSSIBILIDADE – AUTONOMIA, ABSTRAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DO TÍTULO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CONFISSÃO DO DEVEDOR QUANTO À FALTA DE PAGAMENTO DO CHEQUE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – No caso concreto, não ficou configurado o cerceamento de defesa em virtude de o Apelante não ter tido a chance de produzir a prova oral para comprovar a tese de descumprimento contratual. 2 - Sendo o cheque ordem de pagamento à vista, desvinculado do negócio jurídico subjacente em virtude dos princípios cambiários da abstração, autonomia e independência, os quais visam garantir a segurança na circulação dos direitos emergentes e intrínsecos aos títulos, não há espaço para discussão da causa debendi . 3 – Estando o título de crédito (cheque) perfeitamente constituído, pouco importa se o contrato não contém assinatura de testemunhas. Recurso desprovido. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 0004085-04.2015.8.11.0040, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 20/05/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 49001456.
O Recorrente alega violação aos artigos 7, 355, 370 e 917 do CPC; artigo 25 da Lei 7.357/85, ao argumento de que: (a) houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide visto que ocorreu o indeferimento de prova pericial e testemunhal pelo juiz a quo; (b) o documento que instruiu a ação executiva foi um contrato sem assinatura de testemunhas, que, portanto, não possuía força executiva; (c) foi demonstrado nos autos que o termo de acordo que embasou a execução, da mesma forma que o cheque, nasceu viciado e por isso deveria ser anulado; (d) o compromisso não foi honrado pela Recorrida, uma vez que a mesma se recusou a substituir o bem defeituoso, descumprindo a obrigação de entregar o equipamento em pleno funcionamento e adequado.
Recurso tempestivo (ID 52714456)
Contrarrazões no ID 55134499
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O Recorrente alega violação aos artigos 7, 355, 370 e 917 do CPC; artigo 25 da Lei 7.357/85, ao argumento de que: (a) houve cerceamento defesa diante do julgamento antecipado da lide visto que ocorreu o indeferimento de prova pericial e testemunhal pelo juiz a quo; (b) o documento que instruiu a ação executiva foi um contrato sem assinatura de testemunhas, que, portanto, não possuía força executiva; (c) foi demonstrado nos autos que o termo de acordo que embasou a execução, da mesma forma que o cheque, nasceu viciado e por isso deveria ser anulado; (d) o compromisso não foi honrado pela Recorrida, uma vez que a mesma se recusou a substituir o bem defeituoso, descumprindo a obrigação de entregar o equipamento em pleno funcionamento e adequado.
Nestes pontos, consignou-se no aresto recorrido que:
“(...) No caso concreto, não ficou configurado o cerceamento de defesa em virtude de o Apelante não ter tido a chance de produzir a prova oral para comprovar a tese de descumprimento contratual.
Sendo o cheque ordem de pagamento à vista, desvinculado do negócio jurídico subjacente em virtude dos princípios cambiários da abstração, autonomia e independência, os quais visam garantir a segurança na circulação dos direitos emergentes e intrínsecos aos títulos, não há espaço para discussão da causa debendi . Estando o título de crédito (cheque) perfeitamente constituído, pouco importa se o contrato não contém assinatura de testemunhas”.
(...). Inobstante isso, preferiu o Apelante em emitir o cheque, apartando-se, assim, da causa subjacente. A partir desse raciocínio, pouco importa se o contrato não contém a assinatura de 02 (duas) testemunhas ou se o Apelado não cumpriu a promessa de substituir da máquina, pois, conforme dito, o cheque é dotado de autonomia, abstração e cartularidade. Logo, escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido, já que é incontroversa a falta de pagamento do título.”. (ID 43446450).
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x